Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-09.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001056-09.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Lançamento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo embargante para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ginco Urbanismo Ltda

contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível para manter a sentença que reconheceu a nulidade da certidão de dívida ativa objeto dos autos.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Verbera que o simples cálculo demonstra que o juízo primevo fixou honorários sucumbenciais no mínimo previsto no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Sustenta que o tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal e que se faz necessário sanar-se a omissão quanto a este ponto do julgado, para que haja a majoração da referida verba, anteriormente fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (pág.68 – id.n.

50245475).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (pág.71-id.n.

52342459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Ginco Urbanismo Ltda

insurge-se contra o acórdão proferido em sede de apelação por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, alegando a presença de vício quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução fiscal
visando ao recebimento de débito proveniente do Auto de Infração no 207318, no valor de R$96.592,79 (noventa e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos),
inscrito em dívida ativa (CDA n.1584239)
(págs.01/07-id.n.

19271982
).

Processado o feito executivo, a Ginco Urbanismo Ltda opôs embargos à execução fiscal visando à nulidade da CDA no 1584239, bem como à extinção de crédito não tributário (págs.06/10 – id 19198016; págs.01/09 – id 19271979).

Ato contínuo, intimado para impugnar os embargos à execução fiscal, o Município de Cuiabá pugnou pela improcedência da pretensão e extinção do feito, nos termos do art. 487, I, do CPC (págs.01/04-id.n. 19272497).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem declarou nula a CDA n. 1584329 e, por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$9.659.27(nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos)
, equivalente a 10%, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC (págs.01/04-id.n.
19273455
).

Interposto recurso de apelação cível pelo Município de Cuiabá, foi o mesmo desprovido, à unanimidade, pelo colegiado, mantendo-se a sentença combatida.

Pois bem.

Fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão no particular, merecendo a necessária integração.

Ocorre que, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
quando o recurso interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau
em favor do patrono da parte vencedora,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada em R$9.659.27(novel mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), na sentença,
observando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal
, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais
"...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ. (...)
AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,DJe 12/11/2019)

No caso dos autos
,
é certo que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos. Contudo, o valor da causa, de R$ 96.592,79 (noventa e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), é inferior ao valor previsto no inciso I do §3o (duzentos salários mínimos), mas, de outro lado, não atinge a faixa de valores previstas no inciso V do §3o do mesmo artigo 85 do CPC, que prevê “
mínimo de um
e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos (...)
”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados na sentença em mais 2% (dois por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos por Ginco Urbanismo Ltda para, sanando o vício de omissão, majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte ora embargante em 2% (dois por cento), tendo em vista a complexidade da matéria e o tempo exigido do profissional, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020